Tribunal: TJDFT
Processo: 0734533-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734533-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FERNANDO SANTOS GONDIN AGRAVADO: AKROS7 SERVICOS FINANCEIROS LTDA DESPACHO Aguarde-se os autos em Secretaria até o eventual cumprimento da intimação da parte Agravada, bem como o consequente prazo para contrarrazões ao recurso pela recorrida. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora